Tribunal: CARF
Processo: 10384.722085/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722085/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS
UTILIZADAS
PELA
ATIVIDADE
RURAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimentos das áreas declaradas como utilizadas pela atividade rural
depende de comprovação com documentos hábeis.
Diante da não apresentação dos documentos solicitados no termo de intimação
para comprovação das áreas declaradas como utilizadas na atividade rural deve
ser mantida as áreas glosadas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIADO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Na ausência de comprovação hábil do VTN declarado em valor subavaliado,
deverá ser mantido o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal com base no SIPT,
por aptidão agrícola.
DA MULTA DE 75%.
Constatada a existência de informação incorreta na declaração do ITR e
subavaliação do VTN declarado, o imposto suplementar apurado em
procedimento de fiscalização deverá ser exigido com a multa de ofício de 75%,
aplicável aos demais tributos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.447, de 09 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10384.722084/2014-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722085/2014-81
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativo ao imóvel denominado BREJO DO
CURUÇÁ, NIRF 3.932.945-3.
Conforme Notificação de lançamento, foi efetuado o lançamento de ofício uma
vez que (fls.9):
Contribuinte regularmente intimado em 29/05/2014 através de AR, a apresentar
documentação comprobatória da Área de Produtos Vegetais, de Pastagens, de
Exploração Extrativa e do valor da Terra Nua (VTN), declarados, conforme solicita
Termo de Intimação fiscal no 03301/00053/2014, porém não atendeu a Intimação
Diante da inércia do contribuinte, o Auditor-Fiscal glosou integralmente as áreas
de produtos vegetais, de pastagens e de exploração extrativa; glosou também o valor das
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas e rejeitou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, arbitrando o seu valor com base no SIPT, conforme informação fornecida pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí, para os imóveis rurais localizados em Palmeirais,
para o exercício de 2009, do que resultou imposto suplementar de R$ 12.108,13 (fls. 10 e tela
SIPT de fls. 58).
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou as
seguintes alegações visando a desconstituição do crédito tributário lançado:
1- que as áreas estariam ocupadas, tal como informado na DITR, por pastagem
natural, e que a exploração extrativa tem por base produtos naturais, tais como
babaçu, pequi, bacuri e outros colhidos de forma natural, em cada safra;
2- que o VTN declarado está compatível com os praticados no mercado na
região, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Palmeirais-PI, que apresenta;
3- que a avaliação não pode ser feita apenas com base na NBR 14.653-3 da
ABNT, mas sim com os preços praticados no mercado de cada região;
4- que a fiscalização deverá proceder à diligência para verificar se o contribuinte
omitiu informações e averiguar se os dados constantes da DITR foram
declarados corretamente;
5- que a fiscalização só poderá exigir o que for previsto em lei, pois nenhuma lei
no Brasil determina que recibos de pessoas físicas devam ter neles informado
de que forma foram liquidados, se com dinheiro, cheque ou transferência
bancária;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

6- que o contribuinte não poderia ter recebido a Notificação porque havia
falecido em 2009, bem como a viúva também não recebera, uma vez que a
mesma é maior que 65 anos;
7- que a Receita Federal deve provar que as informações são inidôneas, por meio de
métodos legalmente aceitos (diligências em cartório ou nas propriedades) ou
aceitar as informações contidas na DITR como legítimas;
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente; a decisão restou assim ementada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais
vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL.
As áreas utilizadas pela atividade rural cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época
do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar
a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, por meio do qual o Espólio de José Carlos de Lima apresenta recorre a este
Conselho apresentando as mesmas teses já oferecidas à apreciação de primeira instância, ou seja:
1 – repete as alegações de que:
1.1 - as áreas estariam ocupadas, tal como informado na DITR, por pastagem
natural, e que a exploração extrativa tem por base produtos naturais, tais
como babaçu, pequi, bacuri e outros colhidos de forma natural, em cada
safra;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

1.2 que o VTN declarado está compatível com os praticados no mercado na
região, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis
de Palmeirais-PI que apresenta, certidão esta que se constitui em
documento oficial comprobatório de valores de terra nua praticados na
região e por prevaleceria sobre a avaliação com base na NBR 14.653-3 da
ABNT;
1.3 Que com base na Cartório de Registro de Imóveis de Palmeirais-PI o VTN
praticado na região variava de R$ 42,78 a R$ 79,95, sendo VTN médio da
região de R$ 60,35 e jamais seria R$ 300,00 conforme arbitrado pela
autoridade fiscal;
Acrescenta que teria anexado documentação oficial (laudos de avaliação) que
sequer foram analisados pela autoridade julgadora de piso, que limitou sua análise às
informações fiscais, mas que foram expedidos dois laudos de avaliação (docs. 03 e 04), cujos
imóveis juntos (Brejo do Curaçá e Baixa da Nova, que pertencem ao contribuinte e tem cadastro
único no ITR) foram avaliados pela prefeitura de Palmeirais em R$ 77.465,70; que os valores
lançados constituem-se em verdadeiro confisco, infringido princípios constitucionais; que o
julgador de piso ignorou a parte final da Declaração expedida pelo Secretario Municipal (doc. 5),
que atestava a não realização de atividades agrícolas e agropecuárias em função da baixa
fertilidade do solo, o que justifica se incabível o VTN arbitrado; que descabe a penalidade
aplicada no caso de erro escusável no preenchimento da declaração. Requer o cancelamento do
lançamento e da decisão recorrida e o acolhimento dos documentos apresentados em grau
recursal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
A lide gira em torno de glosa das áreas de produtos vegetais, de
pastagens e de exploração extrativa declaradas pelo contribuinte; foi
também glosado o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas
e florestas plantadas (R$ 1.365,00) e arbitrado Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), conforme
informação fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí,
para os imóveis rurais localizados em Palmeirais, para o exercício de
2009, do que resultou imposto suplementar de R$ 12.108,13 (fls. 10 e
tela SIPT de fls. 58).
Da glosa das áreas de Produtos Vegetais, de Pastagens, de
Exploração Extrativa
Quanto à áreas glosadas (de produtos vegetais, de pastagens e de
exploração extrativa), o contribuinte resume-se a afirmar que teriam sido
utilizadas conforme declaradas, mas sem trazer qualquer comprovação
nesse sentido, apesar de intimado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

Consta da intimação fiscal (fls. 4):
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2008
a 31/12/2008:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais.
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes ao rebanho existente no período de
01/01/2008 a 31/12/2008:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas
das Notas Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
Notas Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado.
Para comprovar a Área de Exploração Extrativa declarada, apresentar
os documentos abaixo, referentes à exploração extrativa do período de
01/01/2008 a 31/12/2008:
- Notas Fiscais do produtor; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto);
No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo Ibama
apresentar:
Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de
aprovação ou autorização (ofício/certidão) emitido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
Ibama, bem como das autorizações para extração e comprovações do
cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo do período
de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Ainda conforme anotou o julgador de piso
Outrossim, às fls. 43, foi verificada uma Declaração da Prefeitura
Municipal de Palmeirais-PI, que faz citação do imóvel sob análise,
informando que lá não são desenvolvidas atividades agrícolas e/ou
agropecuárias.
Assim, não tendo sido apresentada documentação que pudesse
comprovar as áreas declaradas, nem mesmo nas fases de impugnação e
de recurso, correta a glosa efetuada pela fiscalização, que deve ser
mantida.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
A Autoridade Fiscal apurou que houve subavaliação do VTN declarado à
vista dos valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

instituído pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em consonância
ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, que assim estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
....
O valor do SIPT é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado
na DITR. Para fazer tal comprovação, às fls. 5 consta que o contribuinte
foi intimado a apresentar
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data
de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2009 no valor de R$:
- OUTRAS R$ 300,00.
Diante a da inércia do contribuinte, o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2009, de R$ 19.435,80 (R$ 22,58), foi aumentado para R$
258.240,00 (R$ 300,00/ha), com base no SIPT, conforme informação
fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí, para os
imóveis rurais localizados no município de Palmeirais, para o exercício
de 2009. A tela SIPT está às fls. 58.
O valor apurado pela fiscalização também fica sujeito a revisão quando o
contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não
aconteceu no caso presente. O contribuinte alega que teria efetuado a
comprovação por meio dos documentos listados abaixo, e que a avaliação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

não poderia ser feita com base na NBR 14.653-3 da ABNT, mas sim com
os preços praticados no mercado de cada região:
1 - Certidão de fls. 106, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis
de Palmeirais-PI, informando valores de imóveis rurais, localizados nesse
município, constantes de Escrituras Públicas, negociadas nos anos de
2009 e 2010;
2 - Doc 3 (fls. 107) – certidão emitida pela Prefeitura Municipal de
Palmeirais denominada AVALIÇÃO TERRENO RURAL, datada de
30/7/2014, que atesta ter sido feita avaliação do imóvel BAIXA DA
NOVA data MORROS, com área de 404,73ha, valor venal de R$
36.425,70;
3 - Doc 4 (fls. 108) - certidão emitida pela Prefeitura Municipal de
Palmeirais denominada AVALIÇÃO TERRENO RURAL, datada de
30/7/2014, que atesta ter sido feita avaliação do imóvel BREJO DO
CURAÇA data MORROS, com área de 456,17ha, valor venal de R$
41.040,00.
Entretanto, os documentos apresentados não são suficientes para a
comprovação exigida. A exigência do laudo está prevista no art. 12, § 3o,
da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel,
proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem
pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em
TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e
qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado
superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo
com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela
superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.
Assim, o laudo deve ser apresentado conforme as exigências contidas na
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
uma vez ser este o órgão orientador e controlador dos trabalhos dos
profissionais da área. As NBR são estabelecidas de acordo com um
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

consenso entre pesquisadores e profissionais da área e aprovada pela
ABNT.
Na intimação, a fiscalização esclareceu ainda que,
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data
de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado.
No caso, o contribuinte teve três oportunidades para apresentar a
documentação solicitada (fases de intimação, de impugnação e de
recurso), e não o fez; os documentos apresentados não observam os
requisitos exigidos. Conforme apontado pela DRJ:
(o) documento não foi apresentado para comprovar o valor da terra nua
do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, limitando-se o
contribuinte a apresentar a Certidão de fls. 42, expedida pelo Cartório
de Registro de Imóveis de Palmeirais-PI, informando valores de imóveis
rurais, localizados nesse município, constantes de Escrituras Públicas,
negociadas nos anos de 2009 e 2010, além de Declaração da Prefeitura
Municipal de Palmeirais-PI (fls. 43), que faz citação do imóvel sob
análise, informando, inclusive, que lá não são desenvolvidas atividades
agrícolas e/ou agropecuárias. Consta, ainda, a Avaliação do imóvel,
feita pela Prefeitura Municipal de Palmeirais-PI (fls. 45), indicando que
o imóvel teria o valor venal de R$ 36.425,70 para a área de 404,73 ha e
de R$ 41.040,00 para a área de 456,1796 ha.
Ressalte-se que os citados documentos, às fls. 42/45, por si sós, não são
hábeis para comprovar o VTN do imóvel na data da ocorrência do fato
gerador (01/01/2009), pois tais documentos somente serviriam como
fontes para a elaboração do Laudo de Avaliação exigido pela Autoridade
Fiscal.
...
Assim, para a revisão do VTN arbitrado, reiterando, é necessária a
apresentação de Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2009, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem
um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
...
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN à data do
fato gerador da declaração que incidiu em malha fiscal.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

Dessa forma, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as
exigências
apontadas
anteriormente,
e
sendo
tal
documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a
preços de 01/01/2009, está compatível com a distribuição das suas áreas,
de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim, diante da subavaliação do VTN declarado, e na ausência de
documentação hábil que comprove o valor, mantém-se o VTN arbitrado
com base no SIPT.
Por fim, quanto à glosa do valor de R$ 1.365,00 relativo a culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, embora o
contribuinte não tenha apresentado qualquer defesa quanto a essa
matéria, reproduzo, apenas para elucidação, os fundamentos levantados
pela decisão recorrida em relação a matéria:
No que se refere ao valor das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, de R$ 1.365,00, cabe ressaltar que,
para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não
de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado pela
autoridade fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto
é, no valor de R$ 258.240,00 (R$ 300,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor
atribuído pelo contribuinte às culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, este seria computado para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente,
no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Assim, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN arbitrado de R$ 258.240,00 (R$ 300,00/ha), este apurado com base
no SIPT, conforme informação fornecida pela Secretaria Estadual de
Agricultura do Piauí, para os imóveis rurais localizados no município de
Palmeirais, para o exercício de 2009, consoante Termo de Intimação
Fiscal de fls. 03/06 e tela SIPT, às fls. 58.
Da alegação de que os valores lançados constituem-se em verdadeiro
confisco, infringido princípios constitucionais
O lançamento foi efetuado conforme normas legais vigentes, que devem
também ser observadas pelo julgador administrativo, o que vai ao
encontro da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que possui o seguinte teor: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Da Multa de 75%
Por fim, o contribuinte alega que descabe a penalidade aplicada no caso
de erro escusável no preenchimento da declaração. Mais uma vez, valho-
me dos fundamentos já expostos na decisão recorrida, ou seja:
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de
ofício de 75%, prevista na Lei no 9.430/1996, art. 44.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722085/2014-81

Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o
disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão
previstas no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifo
nosso)
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente
amparada nos dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2o do
art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Assim, cabe ser mantida a exigência de multa de ofício de 75,0%, nos
termos da legislação pertinente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital